Tribunal: TJDFT
Processo: 0721492-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTROVÉRSIAS FÁTICAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO. MATÉRIA TRATADA EM RECURSO DIVERSO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

1. O excesso de execução é matéria que deve ser aguida por meio de embargos à execução, consoante o art. 917, inciso III, do CPC, sendo incabível a sua arguição por simples petição nos autos.

2. As questões fáticas controvertidas que poderiam impactar no cálculo do valor devido demandam dilação probatória e aprofundamento do contraditório, não podendo tal discussão ocorrer nos próprios autos da execução.

3. A alegação de nulidade da citação, que é objeto de recurso diverso, mesmo que acolhida, não permite que a parte se valha de simples petição nos autos para tratar de matéria que carece da oposição dos embargos à execução. Com efeito, comparecendo o devedor aos autos, a providência que se mostrava necessária era a oposição dos embargos, nos quais se haveria de avaliar a sua tempestividade como matéria preliminar, à luz do alegado vício.

4. Agravo de instrumento não provido.